Tribunal: TJES
Processo: 0022651-96.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022651-96.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON HEREDIA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022651-96.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON HEREDIA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRA MARIA DE FREITAS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA ALGUMAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pelas palavras da vítima, pelos depoimentos constantes dos autos, bem como pelas demais provas produzidas, em especial pelos laudos periciais e demais exames médicos constantes dos autos.

2. Não se fazem presentes nenhum dos requisitos legais caracterizadores da legítima defesa, mostrando-se isolada a tese narrada pelo ora apelante, mormente quando se analisa as provas constantes dos autos, principalmente, a prova material produzida.

3. Os laudos periciais e exames médicos constantes dos autos comprovam não apenas a ocorrência das agressões físicas, como também a
gravidade
dos ferimentos provocados [
fratura no arco zigomático [...] com afundamento no interior da fossa infratemporal
],
indo ao encontro da narrativa apresentada pela vítima. Incabível, portanto a desclassificação para a conduta de lesão corporal simples.

4. “
O simples fato de o laudo ter sido realizado além dos trinta dias, por si só, não o descredencia, quando devidamente comprovada nos autos a incapacidade para o trabalho”
. Precedentes do STJ. Qualificadora mantida.

5. No tocante a dosimetria, “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”. Precedentes STJ (AgRg-REsp 1.830.161).

6. Apelo a que se dá parcial provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022651-96.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON HEREDIA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRA MARIA DE FREITAS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WASHINGTON HEREDIA ALVES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que o condenou nas sanções do
artigo 129, §1º, I, c/c §§9º e 10º, do Código Penal,
impondo-lhe pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões, o apelante pleiteia, nessa instância, sua absolvição, sustentando em seu favor a existência da excludente de ilicitude da legítima defesa. De forma subsidiária, pugna pela desclassificação da conduta para a de lesão corporal simples e pelo redimensionamento da pena-base a seu mínimo legal.

De acordo com a denúncia:

[...] o denunciado Washington Herédia Alves é esposo da vítima Leandra Maria de Freitas e, no dia 18/07/2016, por volta das 23h3Omin, no Bairro Itararé, em Vitória/ES, aparentemente embriagado, e insatisfeito com o fato de a esposa ter chegado tarde a casa, o denunciado desferiu socos no rosto da vítima, causando as lesões corporais testificadas no laudo de fls. 13. Por conseguinte, proferiu ameaças de morte, dizendo: "você pode chamar a polícia, mas só vai sair daqui morta".

Cabe salientar que, as agressões foram presenciadas pela filha do casal de 04 (quatro) anos de idade, e que a vítima, conforme depoimento prestado a fl. 35 terá que se submeter a cirurgia, tendo em vista que as agressões ocasionaram o afundamento de face e, consequentemente, dificuldade de fala em razão da lesão a mandíbula [...]”

Em relação a
absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa
, entendo que a
pretensão não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a versão trazida pelo apelante não encontra amparo nos elementos de prova colhidos, conforme passo a expor. A vítima ao ser ouvida em sede extrajudicial (folhas 11/11-v), declarou que:

(...) é casada com WASHINGTON ha seis anos e tem dois filhos com ele, KEVIN de 17 anos e MELISSA de 04 anos de idade; QUE KEVIN possui autismo; Que WASHINGTON sempre teve vício em bebida alcoólica e ele bebe todos os dias e bebe muito; QUE a declarante informa que só está mantendo o casamento com WASHINGTON pela religião, pois acredita que deve ficar casada para toda a vida; QUE quando o casal discutia aconteciam empurröes, entre ambos; QUE a declarante informa que, da mesma forma que WASHINGTON a empurrava, ela o empurrava também, QUE WASHINTON embriagado, sempre foi de quebrar as coisas dentro de casa; QUE a declarante já registrou duas ocorrências contra o esposo; QUE hoje foi a prirneira vez que WASHINGTON agrediu a declarante fisicamente, mas agressões verbais são! freqüentes;
QUE ontem a noite a declarante estava na casa de sua, irma para ajuda-la, fazendo o cabelo dela; QUE WASHIGTON sabia que a declarante estava trabalhando, mas não gostou; QUE quando retornou para casa, por volta de 23:30 WASHINGTON estava em casa, bêbado; QUE assim que abriu o portão da casa, WASHINGTON começou a xinga-la de desgraça e disse não faz barulho não!; QUE a declarante pediu que WASHINGTON parasse, mas ele começou a 'ir pra cirna empurrando-a; QUE WASHINGTON deu um soco no rosto da declarante e ela caiu ao chão; QUE WASHINGTON disse te nocauteei?' debochando; QUE no local estava urna colega da declarante, de nome TAUANE, e disse para Washington, para com isso; QUE WASHINGTON disse “para o que?” e deu um soco em TAUANE também; QUE WASHINGTON começou a dar socos no rosto da declarante, enquanto ela estava no chão, enquanto ela tentava defender-se com os braços; QUE WASHINGTON estava transtornado;
QUE perguntada a declarante informa que acredita que ele possa ter usado algum tipo de droga também, pois o comportamento dele era muito agressivo; QUE a mãe de WASHINGTON apareceu no portão da residência e disse vem corre; QUE a declarante informa que a mãe de WASHINGTON mora em frente a residência do casal; QUE a declarante, TAUANE e MELISSA correram e foram para casa de vizinhos;
QUE WASHINGTON dizia você pode chamar a polícia, mas só vai sair daqui morta; QUE a declarante informa ainda que as agressões foram presenciadas por MELISSA, a filha de 04 anos de idade do casal;

QUE MELISSA dizia com TAUANE tia, não deixa ele matar a minha mae não
; QUE da casa do vizinho a declarante ligou para a policia; QUE WASHINGTON ficou do lado de fora gritando e ameaçando a declarante; QUE a polícia chegou e uma ambulância do SAMU tarnbém; QUE a declarante foi levada ate o Hospital São Lucas e a guarnição não trouxe WASHINGTON ate a delegacia; QUE perguntada a declarante não sabe informar se WASHINGTON não' foi trazido a delegacia pois não teria sido encontrado pelos policiais; QUE a declarante recebeu atendimento medico já de madrugada; QUE a declarante estava acompanhada de TAUANE; QUE retornaram para casa por volta das 05:00 horas da manhã; QUE a declarante chegou e foi dormir, e WASHINGTON estava dormindo; QUE assim que acordou a declarante ligou novamente para a polícia militar e quando viu a policia, WASHINGTON disse aos policiais que a declarante havia chegado em casa embriagada e; fazendo arruaça', o que é mentira; QUE os policiais nem deram conversa a WASHINGTON; QUE na frente dos policiais, WASHINGTON não fez mais nenhuma ameaça;
QUE A DECLARANTE APRESENTA INCHAÇO NA REGIAO DO OLHO ESQUERDO E SENTE TODA A PARTE ESQUERDA DA FACE ADORMECIDA E INCHADA
; QUE perguntada se foi agredida em mais algum lugar do corpo, a declarante não se lembra e sente dores apenas na face e dores de cabeça também; QUE DESEJA REPRESENTAR PELOS FATOS E DESEJA QUE WASHINGTON fique preso; QUE TAMBEM DESEJA MEDIDA PROTETIVA PARA; QUE INFORMA QUE 0 QUINTAL DA CASA EM QUE MORAM E DE PROPRIEDADE DA MAE DE WASHINGTON E A CASA FOI CONSTRUÍDA COM AJUDA FINANCEIRA DA DECLARANTE; QUE A DECLARANTE INFORMA QUE IRÁ PARA A CASA DE SEU PAI COM OS FILHOS, POIS TEM MEDO DE FICAR NA CASA QUE MORA COM WASHINGTON; QUE POR ENQUANTO NAO DESEJA CASA ABRIGO. (...) sic

(Leandra Maria de Freitas - Termo de Declaração - fl.11 e verso) (GRIFEI)

(...)
QUE: retorna a esta DEAM de Vitória e ratifica as declarações prestadas em 19/07/16, e acrescenta que esteve internada no Hospital Jaime, no município da Serra, onde Ia obteve o diagnóstico de que sua face estava fraturada necessitando assim de cirurgia;
que foi atendida por um neurocirurgião e um bucomaxilar e os mesmos Ihe avaliaram e disseram que a declarante estava com
afundamento de face, com dificuldade na fala pois houve lesão a sua mandíbula;
que a declarante informa que os médicos agendaram a cirurgia para a próxima semana; que a declarante indica como testemunha dos fatos sua amiga Tauane Ribeiro, e relata ainda que a mesma também foi agredida pelo autor dos fatos; que a declarante ressalta ainda que como o autor se encontra solto, a declarante necessitou sair de casa e atualmente está abrigada na casa de seu pai, rua Edmundo de Oliveira, 123, Sta Luiza, Vitória, tel 3227-6522; que a declarante acrescenta que assim que o autor pagou fiança foi a primeira coisa que este fez foi procurar a declarante, e tomou conhecimento deste fato através de sua irmã que é Policial Militar e o mesmo disse a ela que iria Ihe matar a todo custo ( ... ) sic

(Leandra Maria de Freitas - Termo de Declaração – fl.42) (GRIFEI)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia e ratificou as declarações anteriormente prestadas em sede extrajudicial. Além disso, explicou com mais detalhes sobre a agressão e ameaça sofridas, afirmando que
recebeu socos e várias pauladas, e que teve que passar por cirurgia para acertar seu rosto. Alegou que perdeu 30% de sua visão
e que no dia dos fatos tudo aconteceu na presença da filha menor do casal de 04 anos, que falava para não deixarem que ele matasse sua mãe.

Logo, conforme se observa, a vítima, tanto em sede policial, quanto em sede judicial (folha 130), foi firme e coerente ao descrever o agir do agressor.

Em crimes e condutas como a ora em análise, a palavra da vítima ganha um maior relevo, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se deu na espécie.

Nesse mesmo sentido, somado às palavras da vítima,
tem
-se o depoimento da testemunha
Thaune Ribeiro
que presenciou os fatos e esclareceu em juízo (folha 167) detalhes de como tudo aconteceu:

(...) que chegaram na casa de Seu Zé era mais ou menos 19 horas; que Washington esteve lá e ele e Leandra discutiram; (...) Que eles discutiram e Washington disse: não vai lá em casa; (...) que Leandra disse que ele tinha voltado e dito que estava tudo bem e que a casa era dela e que estava tudo bem; que acredita que eles estavam reatando; (...) que acompanhou Leandra para fazer a tal janta; que chegaram lá e bateram na porta; que ele abriu a porta e voltou a deitar; que a mãe dele apareceu e disse: pelo amor de Deus, falem baixo; que continuaram fazendo a janta;
que ele começou a agredi-la com palavras; que a depoente continuou fazendo a janta e as crianças brincando na sala; que Leandra perguntou o que estava acontecendo; que quando foi ver eles já estavam brigando; que o negócio estava feio; que ele foi empurrando Leandra para o quintal e deu uma porrada nela; que ela bateu no muro; que ele foi com o pau; que ela bateu no muro e caiu sentada
;
que ela falava: “Socorro, alguém me ajuda, pelo amor de Deus!”; que ele bateu no rosto dela; que ela bateu no muro e caiu e depois ele pegou o pau; que era como se fosse uma viga;
que não foi premeditado; que ele olhou para o lado e viu o pau; que foi o que ele achou; que a mãe dele estava para o lado de fora do portão; que disse: abra esse portão; solta ela; que ele disse: você está ficando louca; que ele disse um palavrão; que ele deu um soco na depoente; que ele ia bater na mãe dele também; que disse: ela é sua mãe; que parece que ele voltou a si;
que as vizinhas mandavam que a depoente saísse, pois ele iria matá-la; que ele deu várias pauladas no rosto de Leandra; que a mãe dele viu tudo; que tentou ajudá-la; que ele deu pauladas na cabeça e no rosto de Leandra
; que a vizinha dizia: sai dai que ele vai te matar; que correu para a casa da vizinha; que Melissa, a filha dele, disse: titia, por favor...; que passou a sua filha pelo muro e quando foi passar Melissa, ela olhou para trás e viu-a ser agredida; que ela disse: não me leva; que a mãe dele abriu o portão e tirou Melissa; que Melissa pediu para que não deixasse a mãe sozinha; (...) que os fatos se deram as 23 horas e pouco da noite; que as panelas estavam ligadas no fogão; que ele estava no quintal só de cueca, gritando; que ele disse: não sai ninguém, eu vou matar; que a mãe dele não queria que ninguém saísse(...) que o nariz da vítima estava sangrando; que quando estavam descendo uma outra vizinha disse que ele ia matar todo mundo; que entraram na casa da vizinha para esperar a polícia (...)

(Thauane Ribeiro - Depoimento em Juízo - fl.167)

A vítima chegou a requerer a fixação de Medida Protetiva ante ao temor que tinha em relação ao apelante.

Embora o recorrente tenha apresentando uma versão diversa para os fatos, alegando que, na ocasião, apenas se defendeu das investidas da vítima, a versão por ele apresentada não fora comprovada, nem mesmo foi capaz de gerar dúvida razoável no tocante a autoria delitiva.

No que concerne às informações prestadas pela genitora do apelante, que alegou que ter presenciado a vítima desferindo pauladas em Washington, pontuo que estas informações carecem de credibilidade, já que figura na condição de informante e, principalmente, não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore sua narrativa.

Por sua vez,
as declarações da vítima se coadunam com a prova material produzida
, qual seja, laudos médicos e exames periciais realizados, onde descrevem a extensão das inúmeras lesões sofridas, bem como a gravidade desses ferimentos.

Ainda pontuo que, nos termos do artigo 25 do Código Penal, entende-se por legítima defesa quem, usando
moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos estes cumulativos, o que não se vislumbrou no caso em exame.

Ainda que se considerasse a narrativa de que o apelante estava “se defendendo das investidas da vítima”,
não se verifica a presença de uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão que estava sofrendo, já que provocou lesões de natureza grave na vítima, conforme se depreende dos laudos periciais acostados aos autos
(folhas 17, 90, 176 e 309).

Logo, as provas contidas nos autos não demonstram a presença dos requisitos legais caracterizadores da legítima defesa, mostrando-se isolada a tese narrada pelo ora apelante.

Nesse contexto, não há dúvida de que o apelante cometeu o delito, estando a
autoria
e
materialidade
comprovadas pela palavra da vítima e demais provas produzidas, não sendo possível, portanto, ser acolhida a tese de legítima defesa suscitada.

Quanto ao pedido de
desclassificação
para a conduta de lesão corporal simples, tampouco merece acolhimento.

Isto porque, os laudos periciais e exames médicos constantes dos autos comprovam não apenas a ocorrência das agressões físicas, como também a
gravidade
dos ferimentos provocados [
fratura no arco zigomático (...) com afundamento no interior da fossa infratemporal -
folha 172 dos autos], indo ao encontro da narrativa apresentada pela vítima.

Além disso, o Laudo Médico acostado à folha 176-v, aponta dentre outras informações, que a vítima precisou ser submetida a cirurgia devido à fratura facial sofrida.

Importante esclarecer, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, que nos crimes envolvendo violência doméstica
"serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde",
conforme dispõe o artigo 12, §3º, da Lei 11.340/06.

No que concerne à alegação do apelante de que o exame complementar não foi realizado no prazo de 30 (trinta) dias da data do fato, e ainda que a vítima não teria apresentado as informações hospitalares para comprovar sua incapacidade para o trabalho no período correspondente, o que inviabilizaria, segundo sustenta, a classificação da natureza do crime como “grave”, esclareço que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o prazo estabelecido no artigo 168, § 2°, do Código de Processo Penal não é peremptório.

Ou seja, o prazo de 30 dias a que alude o §2º do artigo 168 do C.P.P. visa a prevenir que, pelo decurso de tempo, desapareçam os elementos necessários à verificação da existência de lesões graves. “
O simples fato de o laudo ter sido realizado além dos trinta dias, por si só, não o descredencia, quando devidamente comprovada nos autos a incapacidade para o trabalho”
. Precedentes do STJ (citado no AgRg no AgRg no AREsp 2026272 / SP, Data do julgamento: 05/04/2022)

Todos esses elementos são suficientes para demonstrar que a conduta do apelante causou as lesões descritas e ofendeu diretamente a integridade corporal da vítima de forma
gravosa
, de modo que deve ser
mantida sua condenação nas sanções do
artigo 129, §1º, I, c/c §§9º e 10º, do Código Penal,
com incidência da Lei nº. 11.340/06.

Assim, uma vez mantida a condenação, passo à análise da
dosimetria.

Pleiteia o apelante, em sede de dosimetria,
a redução da pena-base
, sob a fundamentação de que fora exasperada sem fundamentação idônea.

Nesse ponto, com razão o apelante.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo de 1º grau assim as valorou:

(...) A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, ultrapassando as raias do razoável, eis que o Réu agiu de forma covarde com relação à vítima. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porcão adquirida, com o jogo de todas as forcas que determinam ou influenciam o comportamento humane, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa descontrolada, machista, violenta, sem qualquer respeito a figura da Mulher, família e filha, haja vista a dinâmica dos fatos. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem a exacerbação da reprimenda a ser imposta, vez que agiu de forma gratuita, imotivada e abrupta. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros devem ser consideradas em seu desfavor, uma vez que a vítima foi atacada de forma extrema, impossibilitando qualquer defesa e não se importando com a presença da filha do casal no local, de sua própria genitora e de uma conhecida. Näo se intimidou com a presença de testemunhas no local. As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e com sentimento de inseguranca trazido pela ação devem consideradas graves, haja vista todo o sofrimento psicológico imposto a vítima por ocasião da prática do crime. Basta urna simples análise do vídeo do depoimento da vítima em Juízo. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime.

Assim, em razão das circunstâncias judiciais ora analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovaçäo e prevencão do crime a pena base de
04 (quatro) anos de reclusão (...)

Da análise da sentença, verifica-se que a pena-base foi exasperada com base na valoração negativa das vetoriais da
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências.

Sabe-se que para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos ligados ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no artigo 59 do Código Penal. Contudo, verifico que a magistrada
a quo
utilizou fundamentação genérica para valorar as vetoriais relativas à
culpabilidade
(
“...é alta, ultrapassando as raias do razoável, eis que o Réu agiu de forma covarde com relação à vítima”
) e
motivos
(“
agiu de forma gratuita, imotivada e abrupta").

Dessa forma, a fundamentação genérica dessas circunstâncias está em descompasso com o que preceitua a Constituição Federal da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento decorrente dessas vetoriais deve ser afastado.

Em relação à circunstância judicial relativa à
personalidade
do apelante, a magistrada
a quo
avaliou-a como “
descontrolada, machista, violenta, sem qualquer respeito a figura da mulher"
, sem apontar os elementos concretos dos autos que permitiram que se chegasse a essa conclusão no tocante ao vetor desabonado.

Embora não se exija laudo técnico especializado para valoração negativa de tal circunstância judicial, é cediço que sua valoração deve-se pautar em elementos concretos dos autos, razão pela qual,
mostra-se também necessário afastar a valoração negativa desta circunstância.

Por outro lado, no que tange às
circunstâncias
do crime, entendo que referida circunstância foi acertadamente negativada, porquanto a magistrada levou em conta a agressividade exacerbada do apelante na prática do crime, bem como o fato de terem sido as agressões físicas perpetradas na presença da filha menor do casal, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta.

De igual modo, as
consequências

do crime
também foram corretamente valoradas, já que se ponderou o desgaste emocional causado à vítima, bem como os efeitos produzidos pela ação criminosa que resultou inclusive na necessidade de cirurgia, tendo em vista que as agressões ocasionaram o afundamento da face e, consequentemente, dificuldade de fala em razão da lesão na mandíbula, conforme se apurou nos autos através dos laudos periciais e demais documentos acostados.

Logo, tem-se que, de fato,
tais circunstâncias devem ser sopesadas em desfavor do apelante.

Apesar de o juízo
a quo
não ter utilizado esses mesmos argumentos para fundamentação na valoração das respectivas vetoriais, esta E. Câmara criminal adota o entendimento de que é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção das circunstâncias judiciais fixadas na sentença (ApCrim nº 0023314-07.2019.8.08.003, Relator Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 21/Jun/2023).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
quando diz que,
respeitados os limites da pena imposta na origem
, “não se proíbe, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional,
agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão,
quer

para

conferir-lhe

melhor

justificação
”.

Diante disso, mantenho a valoração negativa das vetoriais
circunstâncias
e
consequências
do crime na primeira fase da dosimetria, observando-se o parâmetro jurisprudencial estabelecido de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base em
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito dias) de reclusão.

Na segunda fase, por não existirem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas, mantenho a respectiva pena como intermediária.

Por fim, na terceira fase da dosimetria não foram identificadas causas de diminuição da pena, entretanto, presente a causa de aumento do artigo 129,§10º do Código Penal, motivo pelo qual, utilizando-se dos mesmos parâmetros fixados na r. sentença, majoro a pena em 1/3, o que resulta na pena definitiva de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão,
a qual entendo como necessária e suficiente à reprovação do crime.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que a prática de infração penal contra a mulher no âmbito doméstico, com violência, não permite a substituição da pena, conforme disposto no artigo 44, I, do CP e entendimento sumulado pelo Colendo STJ.

No que concerne ao pedido de isenção das despesas processuais, “o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS). Portanto
, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória
, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu, salvo se por outro motivo estiver preso.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena do apelante para
3 (três) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.